Tribunal: STF
Processo: ARE 1302459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSOS INOMINADOS. MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O CARGO. EXCEPCIONAL NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 16 DA LEI 11.350/2016. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. ADEQUAÇÃO AO PISO SALARIAL DA FUNÇÃO. LEI MUNICIPAL N.185/2015. POSSIBILIDADE. DEVIDO REAJUSTE ANUAL AO SERVIDOR TEMPORÁRIO. LEI ART. 1º DA LEI MUNICIPAL N. 3575/16. INCABÍVEL PAGAMENTO DE REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV; 22, XVI; 93, IX; 198, § 5º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º,XXXV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Dos contratos temporários celebrados No que pertine a nulidade dos contratos temporários, a Lei Federal 11.350/2016 proíbe expressamente a contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos. Vejamos: “Art. 16. É vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável”. Ainda que promovidas diligências a respeito da eventual existência de surtos epidêmicos, o réu não demonstrou a necessidade administrativa que justificasse as contratações de caráter temporário nos termos constitucionais. Destaco que a informação de que o número de casos prováveis de dengue, chikungunya e zika tenham aumentado em 2015 e 2016 não é motivo suficiente frente à reiterada realização de processos seletivos nos demais anos em detrimento da contratação de servidores efetivos para prestação constante do mesmo serviço. Assim, a sentença deve ser mantida nesse ponto, eis que reconhecidamente nulas as contratações temporárias em desrespeito aos requisitos de necessidade e interesse excepcional nos termos do art.37, IX da CFRB.
    (...)
    O município réu fixou como piso salarial dos agentes comunitários de saúde o valor de R$1.750,00 a partir das Leis Complementares nº. 185/2015 e nº 183/2015, as quais seriam aplicadas nesses termos a partir de janeiro de 2016.
    No entanto, conforme se observa das fichas financeiras juntadas no mov.1.6, a base salarial do autor sempre se limitou ao piso nacional (Lei Federal 11.350/2006) de R$1.014,00.
    Embora o município sustente a inaplicabilidade do mesmo piso aos contratados de forma temporária, não há regulamentação dessa diferenciação e tal afirmação não coaduna com o teor do Estatuto dos servidores municipais de Paranaguá que dispõe: “Nas contratações por tempo determinado o servidor contratado deverá perceber o vencimento inicial do cargo que venha a exercer”
    Assim, são devidas as diferenças entre o salário pago e o piso legal definido à atividade exercida pelo autor.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 765320 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 916), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 17/10/2017.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente